Tribunal: TJDFT
Processo: 0719950-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NULIDADE. ERRO DE PROCEDIMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. IMPENHORABILIDADE DE BENS ESSENCIAIS QUE GUARNECEM A RESIDÊNCIA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Agravo de Instrumento interposto pela parte executada, em face de decisão proferida pelo Juízo de Direito do 4o Juizado Especial Cível de Brasília, nos autos do processo 0719461-28.2022.8.07.0016, que deferiu o pedido da parte autora, em sede de cumprimento de sentença, determinando a expedição de mandado de penhora de bens da residência da devedora.
2. O fato relevante. Sustenta a Agravante que a decisão proferida afrontou o art. 833, II, do CPC e o art. 1o, parágrafo único da Lei n. 8.009/90 que declaram absolutamente impenhoráveis os bens móveis que guarnecem a residência do devedor, salvo quando de elevado valor, o que não restou demonstrado. Alega que não foi intimada da decisão acerca da desconsideração da personalidade jurídica, o que a torna nula, notadamente se não houve nenhuma conduta dolosa da empresa que autorizasse a instauração do incidente. Pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso para que seja suspensa imediatamente a eficácia da decisão recorrida, e, no mérito, requer o provimento do recurso de agravo e a reforma da decisão agravada, inclusive, para declarar nula a decisão que deferiu a desconsideração da personalidade jurídica. O pedido de concessão do efeito suspensivo foi indeferido (ID 72779433).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em apurar: (i) irregularidade no incidente de desconsideração da personalidade jurídica capaz de anular a decisão que o resolveu; (ii) a viabilidade da penhora de bens móveis que guarnecem a residência do devedor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Dispõe o artigo 833, II, do CPC e o art. 1o, parágrafo único, da Lei n. 8.009/90 que são impenhoráveis os móveis, os pertences e as utilidades domésticas que guarnecem a residência do executado, salvo os de elevado valor ou os que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida.
5. Após o indeferimento do pedido de tutela recursal, a parte agravante trouxe aos autos o mandado de penhora que comprova a diligência efetivada pelo Oficial de Justiça em sua residência, a qual resultou na constrição dos seguintes bens: um sofá, um aparelho de TV e uma máquina de lavar/secar (ID 73596352).
6. Não há dúvidas de que os bens penhorados, pela própria natureza, são destinados ao usufruto da família e não constituem objetos de luxo, mas sim necessários em uma residência com o mínimo de conforto, e de evidente utilidade doméstica. Nesse sentido: STJ Rcl 4.374/MS; TJDFT Acórdão 1237535. Os bens penhorados, portanto, se encontram protegidos pela regra da impenhorabilidade, prevista no art. 833, II, do CPC, e a consequente desconstituição da penhora sobre eles é medida que se impõe.
7. Em relação ao pedido de nulidade da decisão que deferiu a desconsideração da personalidade jurídica, com razão a agravante. Verifica-se que ela foi regularmente citada da decisão que determinou a instauração e o processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada (ID 201936715 dos autos de origem), contra a qual, inclusive, apresentou impugnação (ID 214725058 dos autos de origem). Todavia, não foi intimada da decisão que acolheu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica e a incluiu no polo passivo da execução (ID 221051438 dos autos de origem).
8. A declaração de nulidade de ato processual exige a demonstração do prejuízo material o que, no caso em análise, mostra-se evidente diante da ausência de intimação da decisão dirigida à parte executada, o que a impediu de interpor, tempestivamente, os recursos cabíveis. Assim, constatado o efetivo prejuízo à executada, a supressão de atos processuais enseja a nulidade da decisão, a qual não pode ser superada por se constituir em error in procedendo, prejudicando a ampla defesa. Nesse sentido: TJDF, Acórdão 1906086.
IV. DISPOSITIVO
9. Agravo de Instrumento provido para anular a decisão que resolveu o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, assim como os atos processuais subsequentes.
10. Sem condenação em custas e honorários advocatícios.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46, Lei n. 9.099/95).
____
Dispositivos citados relevantes: CPC, artigo 833, II; Lei n. 8.009/90, art. 1o, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: STJ Rcl 4.374/MS, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Segunda Seção, j. 23/2/2011; TJDFT, Acórdão 1237535, Rel. Fernando Tavernard, Terceira Turma Recursal, j. 17/3/2020; Acórdão 1906086, Rel. Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, j. 21.8.2024.